Tribunal: TJDFT
Processo: 0710554-66.2023.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE INVASÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150, § 1o, DO CP) E AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP). CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DA LCP). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUADA. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, máxime quando se mostram verossímeis, ricos em detalhes e harmônicos entre si os depoimentos por ela prestados perante a autoridade policial e em juízo, como na hipótese.
2. Deve ser conservada a aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP diante da seriedade adicional de delitos cometidos em contexto doméstico.
3. Mantém-se a monitoração eletrônica por ser medida adequada para proteger a integridade física e psíquica da vítima.
4. Recurso improvido.